Tribunal: TJSP
Processo: 1011071-11.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Transação não reconhecida. Sentença de procedência. Recurso do réu. Indícios de litigância predatória. Determinação da relatoria para apresentar procuração com firma reconhecida e poderes específicos, comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade e apresentar declaração com firma reconhecida com esclarecimentos sobre a iniciativa de ajuizamento.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Transação não reconhecida. Sentença de procedência. Recurso do réu. Indícios de litigância predatória. Determinação da relatoria para apresentar procuração com firma reconhecida e poderes específicos, comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade e apresentar declaração com firma reconhecida com esclarecimentos sobre a iniciativa de ajuizamento. Desatendimento. Enunciados 1, 2, 4 e 5 do Comunicado CGJ no 424/2024. Precedente da Turma. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 76, §2o, I, 139, III, 485, IV e 932, I e III, do CPC e dos Comunicados CGJ no 02/2017 e no 424/2024. Apelação provida.